Tribunal: TJES
Processo: 5000355-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MIRIAN DE MELO ROSARIO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000355-73.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDO.: MIRIAN DE MELO ROSARIO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO.

ENTREGA
DE VALORES PARA
TERCEIRO

SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Mirian de Melo Rosário Santos em face do Banco Santander (Brasil) S/A, aduzindo a requerente, em síntese, que recebeu uma ligação da empresa KS Informações Cadastrais Ltda ofertando a redução e portabilidade de um empréstimo que mantinha junto à Caixa Econômica Federal para o ora requerido. Informa que devolveu integralmente o valor recebido para a empresa KS, tomando conhecimento de que foi vítima de um golpe, pois passou a receber descontos em dobro no seu benefício. Busca, assim, a nulidade do contrato nº 244403400, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais. Em defesa ofertada no ID 5590213 o requerido informa que o contrato foi realizado mediante biometria facial, não havendo qualquer irregularidade. A instituição financeira ofertou RI no ID 5590228, com pedido de efeito suspensivo, devidamente contrarrazoado pela autora no ID 5590233.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: DEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINAR ao requerido que se abstenha de efetuar descontos no contracheque da requerente referente ao contrato de empréstimo consignado; DECLARAR inexistente o débito e a relação jurídica entre a requerente e o requerido; CONDENAR o requerido a restituir à requerente o valor de R$ 892,29 (oitocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece reforma. O que se infere dos autos é que a autora recebeu contato de um representante da empresa KS Informações Cadastrais ofertando a portabilidade de seu empréstimo junto à CEF para o Banco Santander, com redução das parcelas e valor. A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. A autora, no caso, fora convencida pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, para quitação do anterior, o que o fez por livre e espontânea vontade. Não houve qualquer intermediação de terceiros no negócio jurídico da portabilidade, que fora somente realizado entre a autora e o agente financeiro. Basta uma simples verificação do documento ao ID 5590214, que se trata de um contrato eletrônico, onde consta um promotor responsável pelo atendimento, e não a empresa indicada pela autora em sua inicial. Como o contrato privado entre a autora e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de que esta assumiria o pagamento integral de sua dívida junto ao banco (quitação de ambos os empréstimos), com alguma vantagem para o consumidor (como ocorre nesse tipo de golpe, conforme narrativa feita no Boletim de Ocorrência ao ID 5590199), assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido. Ocorre que após efetuar a transferência do importe de R$ 5.099,82 (cinco mil, noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) para a empresa KS (ID 5590196), concretizando o golpe, a referida empresa não cumpriu com o prometido, ou seja, não assumiu o pagamento da dívida da autora junto aos agentes financeiros onde esta mantinha relacionamento. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)